Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-70.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008790-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ANELISE OLIVEIRA TORRES VALLE - CPF: 843.225.861-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPIO DE SINOP -

RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por ANELISE OLIVEIRA TORRES VALLE.

O Município recorrente sustenta que o direito ao adicional e antiguidade no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano foi revogado quando da publicação da Lei n. 1.737/2012, devendo, desse modo, ser observado referido prazo para fins de cobrança.

Aduz que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Assevera que deve ser observada a prescrição quinquenal, tendo como termo inicial os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e termo final o efetivo pagamento.

Requer ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi encaminhado à Turma Recursal ante o declínio de competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade.

A peça recursal em momento algum combate os termos da decisão recorrida, a qual não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença ante a preclusão.

Nas razões do recurso o município agravante repete apenas os argumentos utilizados na impugnação por ele ajuizada em primeira instância, não tecendo

quaisquer considerações a respeito do teor da decisão agravada.

Posto isso, não conheço do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024